Tribunal: TJMT
Processo: 1016621-34.2021.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016621-34.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALBERTO DA SILVA FRANCA - CPF: 318.347.378-00 (AGRAVANTE), SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RAFAEL APARECIDO GONCALVES - CPF: 012.961.021-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS INCAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

O desprovimento do agravo interno é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 1016621-34.2021.8.11.0003

AGRAVANTE: ALBERTO DA SILVA FRANCA

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por ALBERTO DA SILVA FRANCA contra decisão proferida em recurso de apelação cível que não conheceu do recurso por manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932 do CPC.

O agravante alega que “Consta na inicial, e também nas razões recursais, que a esposa do apelante não acompanhou a vistoria, e mesmo se tivesse acompanhado, como demonstraremos mais à frente, em havendo recusa de recebimento ou assinatura do TOI, é dever da concessionaria enviar ao consumidor por qualquer meio que comprove o recebimento o dito documento (art. 519, § 1º e 3º da Resolução 1000 da ANEEL); durante a instrução processual, bem como nas razões recursais, resta demonstrado que a carta com Aviso de Recebimento que deveria notificar o consumidor sobre a malfadada vistoria/procedimento administrativo, retornou à posse da recorrida com a informação de que não foi entregue ao consumidor em razão do número da residência não ter sido encontrado (Id n. 186210193); portanto, não sendo o consumidor notificado sobre a em “tese” irregularidade para que de tal acusação pudesse se defender, por certo que afetada encontra-se a inegociável observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, vício este que é o que justamente não foi observado pela r. sentença de primeiro grau; até porque, e reforçemos, o art. 519 da Resolução 1000 da ANEEL determina que em caso de acompanhamento da vistoria por pessoa diversa do titular, ou seja, diversa do consumidor, é de obrigação da concessionaria de energia elétrica enviar ao consumidor o TOI (Termos de Ocorrência e Inspeção) por qualquer meio que ateste o seu recebimento; A Apelada manteve o corte no fornecimento de energia na residência do consumidor após a quitação integral das faturas regulares que se encontravam em aberto, e por exatos 07 (sete) dias, ou seja, o corte foi mantido como forma de coagir o consumidor a pagar pelo suposto débito pretérito cobrado, tanto que só após a intimação que determinara o restabelecimento dos serviços, recebida conforme ID n. 186209667 em 12/04/2021 as 15h48min, é que os serviços foram restabelecidos pela Apelada”; por fim, requer o juízo de retratação ou seja submetido a julgamento pelo Colegiado.

Nas contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por ALBERTO DA SILVA FRANCA contra decisão proferida em recurso de apelação cível que não conheceu do recurso por manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932 do CPC.

Da análise da tese exposta no recurso de agravo interno, verifica-se que não há elementos autorizadores a modificar a decisão agravada, vez que apresenta os mesmos argumentos já analisados.

Ademais, ficou consignado na decisão
“
A exemplo, deixa de considerar termos necessários da sentença e não explicita acerca da anotação de que a Sra. Angélica Sancho Gentil França acompanhou a diligência e se recusou a assinar (fls. 266), com a menção de se tratar de “esposa”, se referindo a ela, como “terceiro”. O apelante nada menciona acerca da presença da “esposa” ou sequer rebate o argumento de que se recusou a assinar, o que torna inviável a entrega do TOI para quem acompanha a inspeção. Do mesmo modo, que não demonstrou as irregularidades apontadas. O apelante argumenta:
“
na data de 17/05/2021 teve os serviços de fornecimento de energia elétrica suspensos pela Reclamada sob a justificativa de que estaria inadimplente em relação a 02 (duas) faturas regulares, relacionadas aos vencimentos de 03/03/2021 e 05/04/2021. O recorrente em verdade, passava por dificuldades financeiras, e estava não com duas faturas mensais em aberto, mas sim 03 (três), ou seja, as duas informadas alhures, e ainda outra com vencimento em 05/05/2021. Havia ainda uma última fatura que venceria na data de 02/06/2021. Para a quitação das faturas eventuais, o apelante conseguiu realizar empréstimos com familiares, e na data de 06/07/2021, esteve na sede da requerida, e pagou os débitos regulares que se encontravam em aberto, tudo conforme faturas e comprovantes de pagamento no Id de n. 59964608. Após o pagamento de todas as faturas regulares, e no mesmo dia, o consumidor imediatamente a quitação solicitou a religação dos serviços, o que foi negado pela Ré sob a alegação de que haveriam ainda faturas em aberto que tratavam de recuperação de consumo. Informou ainda a preposta da Ré que a religação só ocorreria após o adimplemento dos supostos débitos eventuais. (Protocolo de atendimento 24816881 / gravação da ligação no ID n. 59964605); os supostos débitos eventuais trata-se de faturas com vencimento 30/01/2020 e 12/04/2021, com os respectivos valores de R$ 1.335,53, R$ 984,60, R$ 1.107,39 e R$ 1.095,30. (Faturas indevidas no Id n.59964611); não acompanhou a vistoria que supostamente apurou as tais irregularidades, e sequer foi notificado de que a mesma ocorreria, e da mesma forma, não acompanhou qualquer procedimento/processo administrativo, pois, conforme Id de n. 106011668 a Carta, com informações de supostas irregularidades, sequer chegou ao seu conhecimento, uma vez que o AR retornou a apelada com informação de que o número da residência não foi encontrado. Portanto, o procedimento adotado pela ré é viciado, uma vez que inobservados os princípios da ampla defesa e do contraditório; não foi notificado de apuração que supostamente tenha sido promovida pela apelada, de forma que nunca recebeu o tal TOI, CARTA AO CLIENTE, ou o que quer que seja relacionado as alegadas irregularidades; elenca que terceiro participou da inspeção; permaneceu a apelada mantendo a suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência do apelante ainda que o mesmo estivesse com suas faturas regulares devidamente quitadas, e em conduta baseada na tentativa de coação mesmo no visar do reconhecimento de débitos oriundos de apuração unilateral, portanto inexistentes, o que, conforme orientação jurisprudência pacificada do STJ, é motivo suficiente a ensejar reparação por danos morais”.
Já a sentença constou “Observa-se que a prova documental carreada aos autos pelo próprio autor, vem em prejuízo de sua tese. Afirma o demandante que as faturas emitidas pela ré são abusivas. Inicialmente, convém destacar que a responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos previstos no artigo 37, §6º, da CR, assim, independe da demonstração de culpa, contudo, exige-se a demonstração do nexo causal entre o ato e os supostos danos sofridos pela parte. Registra-se, ainda, que os atos praticados pelas concessionárias de serviço público gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, exigindo-se, para que sejam desconstituídos ou afastados, prova robusta em sentido contrário.

A propósito dos débitos relativos a serviços essenciais, dentre os quais se incluiu o fornecimento de energia elétrica, o Superior Tribunal de Justiça pacificou no sentido de que são de natureza pessoal, sendo exigíveis daquele que efetivamente usufruiu da prestação de serviços. Assim, comprovado que a unidade consumidora estava aparelhada com medidor de energia com desvio de energia no ramal de entrada presume-se, em princípio, que a vantagem econômica reverteu-se em benefício do usuário direto. Nestas situações, a jurisprudência é no sentido de que é prescindível, em regra, a produção de prova pericial oficial para autorizar cobranças fundadas em diferença de aferição de consumo, considerando a presunção de legitimidade dos Termos de Ocorrência de irregularidade elaborados pela concessionária. No caso dos autos, a prova produzida demonstra que a requerida realizou inspeção na unidade consumidora do consumidor constando, em duas oportunidade, que o medidor da unidade consumidora estava com desvio de energia no ramal de entrada, culminando na lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção. O acervo fotográfico apresentado no id. 106011673 corroboram as informações contidas no mencionado termo de ocorrência, sendo certo que os sinais de rompimento são visíveis e não decorrem de defeito no equipamento. A conduta da concessionária encontra-se de acordo com os atos normativos pertinentes, conforme se verifica a partir da leitura do dispositivo abaixo transcrito - Resolução n. 414/ANEEL/2010. Neste contexto, conclui-se que a conduta da requerida não se revestiu de ilicitude, sendo improcedentes os pedidos iniciais. Registra-se que, diferentemente do alegado pela parte autora, os procedimentos de inspeção foram acompanhados pela pessoa de ANGÉLICA S. GENTIL, conforme se vê no id. 106011664. Portanto, negada pelo consumidor a existência da causa suficiente em que se ampara o débito, e demonstrado pelo credor a regular emissão de comprovantes idôneos a amparar a existência dívida, o autor deve ser penalizado por dívida que reconhecidamente é sua. Consequentemente, não há como afastar a imputação dos débitos ao requerente, não se aferindo a irregularidade na emissão das faturas, à suspensão no fornecimento de energia elétrica da UC do inadimplente.
Verifica-se, assim, que o apelante não impugnou os fundamentos da sentença, contrariando o disposto no art. 1.010, inciso III do CPC, razão pela qual seu apelo não deve ser conhecido. Vale mencionar, aqui, as anotações sempre oportunas de Theotônio Negrão acerca da impossibilidade de conhecimento do recurso no caso: “É dominante a Jurisprudência de que não se deve conhecer da apelação: (...) - em que as razões são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu (v. RISTF 321, nota 3 – Fundamentação equivocada; RISTJ 255, nota 4 - Fundamentação equivocada; RJTJESP 119/230. JTA 94/35, Bol. AASP 1.670/52)”. Há, portanto, verdadeira incongruência lógica entre as razões da apelação e a sentença. As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade.A doutrina, nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de Direito Processual Civil, Ed. Método, 5ª ed., 2013, Pág. 604, leciona acerca do princípio da dialeticidade: “Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos, o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes no recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou interação). Tal necessidade se ampara em suas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de autuação do Tribunal no julgamento do recurso. ”

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ÓBICE DA SÚMULA 284 - STF. LEI 8.429/92 - ART. 10.DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO. DECISÃO ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (Súmula 284 - STF), cuja aplicação se dá na hipótese (recurso especial) pelo fato de as razões do recurso estarem dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte dispensa a demonstração do dolo, na hipótese de a imputação do ato de improbidade administrativa ter lastro no art. 10 da Lei 8.429/1992. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AgRg no AREsp 618.749/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016). “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. 1. Se, a despeito da oposição de embargos declaratórios, o conteúdo normativo dos dispositivos apontados no recurso não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, tem incidência o enunciado da Súmula nº 211/STJ. 2. Quando as conclusões da Corte de origem resultam da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda, não há como rever o posicionamento por aplicação da Súmula nº 7/STJ. 3.
Estando as razões recursais dissociadas do que restou decidido no acórdão recorrido, é inadmissível o recurso por deficiência na sua fundamentação. Incidência, por analogia, das Súmulas nºs 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 611.266/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 05/06/2015) (grifei). “PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DA APELAÇÃO DISSOCIADAS DA SENTENÇA. ART. 514, INCISO II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. No presente caso, o recorrente, ao apresentar sua apelação, limitou-se a defender o mérito da ação, qual seja, seu direito à indenização pelas benfeitorias efetuadas no imóvel, não impugnando, em qualquer momento, o fundamento da sentença apelada que extinguiu o feito, em razão da ocorrência de coisa julgada, fundamento suficiente a manter a decisão do juízo a quo. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que as razões de apelação dissociadas do que decidido pela sentença equiparam-se à ausência de fundamentos de fato e de direito, exigidos pelo art. 514, II, do CPC, como requisitos de regularidade formal da apelação. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1381583/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 11/09/2013).

Os Tribunais assim entendem:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APELO NÃO CONHECIDO. 1) Nos termos dos arts. 932, III e 1.010, III, do Código de Processo Civil é requisito necessário que nas razões recursais o apelante ataque os fundamentos da sentença, trazendo os elementos de fato e de direito para reforma do decisum; 2) Se o apelante não atacou os fundamentos da sentença, ignorando-os totalmente, o não conhecimento do apelo se impõe; 3) Apelação não conhecida”. (TJAP; APL 0033197-60.2015.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. João Lages; Julg. 16/05/2017; DJEAP 06/06/2017; Pág. 35).“*APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer – Prestação de serviço - Fornecimento de energia elétrica – Pretensão de manutenção do fornecimento de energia e de cobrança pelas vias próprias – Sentença de improcedência – Insurgência – Razões Genéricas - Não conhecimento – Pelo pressuposto da dialeticidade, as razões recursais devem efetivamente demonstrar o equívoco da decisão recorrida hábil a ensejar a sua reforma - Matérias constantes da apelação que sequer impugnaram os fundamentos da r. sentença - Infringência aos artigos 1.010, II e III e art. 1.013, ambos do novo CPC - Recurso não conhecido*. (TJSP; Apelação Cível 1008869-79.2017.8.26.0020; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 03/03/2020).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Decisão mantida - Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância do art. 524, inc. I, do CPC/73, aplicável à espécie. Recurso não conhecido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2011466-98.2016.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guariba - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Decisão mantida - Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância do art. 524, inc. I, do CPC/73, aplicável à espécie. Recurso não conhecido”.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2011246-03.2016.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mococa - 2ª Vara; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO CORRELATA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA DO OBJETO - CARÊNCIA DE AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões recursais dissociadas e ou que não atacam os fundamentos da sentença, não atende o disposto no inciso II, do artigo 514, do Código de Processo Civil, portanto, inobservado o princípio da dialeticidade, constitui irregularidade formal que determina o não conhecimento do recurso de apelação. Precedentes do STJ”. (Ap 16755/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 24/06/2015)

Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação por manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932 do CPC”.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não tendo o agravante apresentado elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024